Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. QUITAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO.

1. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente.

2. A ausência de prova quanto aos termos de transação supostamente havida obsta o reconhecimento de quitação da obrigação.

3. Recurso provido.